Tribunal: TJMT
Processo: 0003399-81.2018.8.11.0080
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003399-81.2018.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[STEFANI LIMA DA SILVA - CPF: 063.338.281-73 (APELANTE), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDSON DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 085.399.511-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE MAJORADO PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.

PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS.

IMPROCEDÊNCIA. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. OBJETOS COM RESQUÍCIOS DE DROGAS (MACONHA E COCAÍNA). ANOTAÇÕES INDICANDO A TRAFICÂNCIA. PETRECHOS TÍPICOS DA MERCANCIA. RESIDÊNCIA “PONTO” DE VENDA DE DROGAS. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS. HARMONIA COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO Nº 8 TCCR/TJMT. CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGA NÃO ELIDENTE DA RESPONSABILIZAÇÃO PELO TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ENUNCIADO Nº. 3 TCCR/TJMT.
2
. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO
.
FALTA DE PROVA OU RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. UMA MUNIÇÃO APREENDIDA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO INVOCADO QUE NÃO SE APLICA AO CASO. MUNIÇÃO APREENDIDA NO CONTEXTO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGA. MUNIÇÃO PERICIADA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL.
3. DOSIMETRIA DAS PENAS DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGA E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO.
3.1
.
1ª E 2ª FASES DAS DOSIMETRIAS PENAIS.
VISADA A APLICAÇÃO DAS PENAS BASILARES E INTERMEDIÁRIAS NO MÍNIMO LEGAL.

CARÊNCIA RECURSAL. PENAS BASILARES E INTERMEDIÁRIAS JÁ ESTABELECIDAS NOS MÍNIMOS LEGAIS PELO JUÍZO OFICIANTE.

3.2.

3ª FASES DAS PENAS
.

TRÁFICO DE DROGA
.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO INCISO IV, ART. 40 DA LEI ANTIDROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE COMPROVADA NOS AUTOS.
POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO.
PENA DEFINITIVA NO MÍNIMO LEGAL. CARÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE CAUSA DE AUMENTO.
4.
SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO.
INADMISSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44, INC. I,

DO CP.
5. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPERTINÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

APELO

DESPROVIDO. SINTONIA

COM O PARECER DA PGJ.

1.1.
Comprovadas a materialidade do delito de Tráfico de droga e sua autoria, a exemplo da apreensão de vários objetos com resquícios de drogas, balança de precisão, dinheiro em espécie, anotações indicando a mercancia, aliado à notícia de que a casa da ré funcionava como “ponto” de venda de drogas, alvo de investigação monitoramento prévios, e das palavras dos policiais militares uníssonas entre si, é inviável cogitar-se a desclassificação da conduta para posse de drogas ilícitas para consumo pessoal.

1.2.
A condição de usuário de entorpecentes não elide a responsabilização penal da acusada pelo crime de tráfico de droga (Enunciado nº 3, TCCR/TJMT).

2.
Se foi apreendida uma munição de uso permitido na residência da apelante conhecida como “ponto” de venda de drogas, devidamente periciada, não há que se falar em falta de prova da materialidade e autoria delitiva. Do mesmo modo, inaplicável o princípio da insignificância, porquanto mesmo diante da apreensão de apenas uma munição de uso permitido, extrai-se dos autos, que tal artefato, foi apreendido no contexto do Tráfico de droga, o que demonstra a considerável reprovabilidade da conduta da agente delitiva.

3.1.
Se tanto nas primeiras, quanto nas segundas fases das dosimetrias das penas estão ausentes depreciação e/ou agravantes para ambos os delitos em questão, o pedido defensivo para estabelecê-las no mínimo legal carece de interesse recursal. Raciocínio idêntico, se aplica à 3ª fase da pena para o delito de Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido.

3.2.
A comprovação de que

o

crime de Tráfico de Drogas foi praticado visando envolver adolescente, autoriza a incidência da causa de aumento de pena, prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas.

4.
Nos termos do art. 44
, I
do CP, sendo a pena superior a 4 anos resta impedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

5.
O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Stefani Lima da Silva
foi
condenada

pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT,
pela prática dos crimes de
Tráfico de Drogas Majorado pela Participação de Adolescente
(art. 33,
caput,
c/c art. 40, inc. VI da Lei nº. 11.343/06) e de
Posse Irregular de Munição de Uso Permitido
(art. 12 da Lei nº. 10.8226/2003), às penas de
5 anos e 10 meses
de
reclusão

e de
1 ano
de
detenção
, além do pagamento de
593 dias-multa.

Além disso,
Stefani
foi
absolvida
pela suposta prática dos crimes de
Associação para o Tráfico de Drogas
(art. 35 da Lei nº.

11.343/06) e de
Corrupção de Menores
(art. 244-B, ECA) (ID 149755202 – fls. 87/119).

Irresignada com a
r
. decisão, a
apelante pleiteia
a

desclassificação
para o delito descrito

no art. 28 da Lei Antidrogas
,
argumentando que não há prova da traficância.
Alternativament
e, almeja o
afastamento do reconhecimento da majorante
prevista no art.
40, inc. VI
da Lei de Drogas.

Com relação ao delito de

Posse Irregular de Munição de Uso Permitido
,
visa à

absolvição
por
ausência de prova
,
ou, seja reconhecido, na hipótese, o

princípio da insignificância
,
haja vista que fora encontrada apenas uma munição de calibre .38 e desacompanhada de artefato bélico.

Se vencido em tais teses e, sem especificar qual o delito se insurge, pede a aplicação da “pena em seu mínimo legal”, e que caberia ao caso, os benefícios da
gratuidade da justiça
devido a hipossuficiência e, por fim, que seja
substituída
a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos

(ID
149755208).

As

contrarrazões ministeriais

são pelo
desprovimento
do recurso (ID
149755211).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, sem se manifestar sobre todos os pedidos defensivos opinou pelo
desprovimento
do apelo (ID 151946692), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO –
2.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO, BEM COMO QUE, TRATA-SE DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO E, AINDA, HOUVE CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, O QUE IMPEDE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
3.
PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI ANTITÓXICOS – IMPOSSIBILIDADE – ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO PARA COMPROVAR O ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE NA PRÁTICA DELITIVA –
4.
PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PENAS JÁ FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL –
PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em data incerta, mas até o dia 4.8.2018,
Stefani Lima da Silva

associou-se ao adolescente
Wandson dos Santos Ribeiro
para a prática do crime de Tráfico de Drogas, na cidade de Querência/MT.

Apurou-se que, enquanto
Stefani

adquiria as drogas, em grande quantidade, repassava ao adolescente que era responsável pela revenda dos entorpecentes, os quais, inclusive, possuíam ponto de venda de drogas em uma residência em que eles habitavam, e que inclusive, estava sendo monitorada por policiais civis, em que era realizada a entrega da venda de drogas (Fato 1).

Na mesma data acima declinada, consta que
Stefani
,
juntamente com o adolescente
Wandson
, mantinha em depósito e vendeu drogas
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Relata-se que a residência já tinha sido alvo de investigação pretérita, uma vez que foi indicada como ponto de venda de drogas. Além disso, no dia 4.8.2018, policiais civis receberam informações apontando que
Stefani
e o adolescente
Wandson

estavam realizando a traficância.

Ao se dirigirem para o local indicado, visualizaram
Stefani
que foi abordada com o adolescente pelos policiais, sendo que
Stefani
autorizou a entrada destes na residência, que notaram forte odor de drogas no local, onde foram encontradas 1 bolsa e 1 mochila com resquícios de drogas, 1 balança de precisão, 1 notebook, pinos e plásticos picotados com resquícios de drogas, documentos pessoais e cartões bancários de outros traficantes, além de uma agenda contendo anotações com nomes relativas à dívida de drogas, incluindo nomes de alguns integrantes de facção criminosa (
Comando Vermelho
), indicando a mercancia (Fato 2).

Extrai-se, ainda, da denúncia que em data incerta mas até a noite de 4.8.2018, em
coautoria
com o adolescente
Wandson
, ela possuía e mantinha sob a sua guarda, 1 munição, calibre .38 de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a qual foi localizada durante a abordagem policial (Fato 3).

Por fim, consta que
Stefani
corrompeu o menor
Wandson dos Santos Ribeiro
à prática do delito descrito no Fato 3 (Fato 4).

Diante desse cenário,
Stefani
foi
denunciada
pela prática dos crimes de previstos nos artigos 35 da Lei de Drogas (Fato 1);
art. 33,
caput,
c/c art. 40, inc. VI da Lei nº. 11.343/06 (Fato 2); art. 12 da Lei nº. 10.8226/2003, c/c art. 29,
caput
, do CP (Fato 3) e art. 244-B, do ECA (Fato 4).

Após o regular trâmite processual, o Juízo singular recebeu parcialmente a denúncia e condenou
Stefani

pela prática dos crimes de
Tráfico de Drogas Majorado pela Participação de Adolescente
(art. 33,
caput,
c/c art. 40, inc. VI da Lei nº. 11.343/06) e de
Posse Irregular de Munição de Uso Permitido
(art. 12 da Lei nº. 10.8226/2003), às penas de
5 anos e 10 meses
de
reclusão
e de
1 ano
de
detenção
, além do pagamento de
593 dias-multa.

Além disso
,
Stefani
foi
absolvida
pela suposta prática dos crimes de
Associação para o Tráfico de Drogas
(art. 35 da Lei nº.

11.343/06) e de
Corrupção de Menores
(art. 244-B, ECA).

Irresignada com a r. decisão, a Defesa de
Stefani

interpôs o presente recurso de Apelação Criminal.

A
materialidade
e a
autoria

dos delitos de Tráfico de Drogas e de Posse Irregular de Munição de Uso Permitido são extraídas do Auto de Prisão em Flagrante (ID 1
49755199 – fls. 9/10
), Boletim de Ocorrência (ID 1
49755199 – fls. 11/14
), Termo de Entrega de Menor (ID 1
49755199 – fl. 27), Termo de Apreensão e Exibição (ID 149755199- fls. 36/38),

Auto de Eficiência de Arma de Fogo e Munição (ID
1
49755199 – fl. 39), Laudo Preliminar da Droga (ID
1
49755199 – fls. 48/55), Relatório nº. 328/2018 (ID
1
49755199 – fls. 58/70), Laudo Pericial nº. 310.2.03.208.010976-01 (ID
1
49755199 – fls. 71/773), Relatório de Investigação nº. 369/2018 (ID
1
49755199 – fls. 74/76), Relatório nº. 137/2018 (ID
1
49755199 – fls. 77/79)
e das declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, exatamente conforme descrito na denúncia.

Passo à análise das teses, portanto.

1. DA
DESCLASSIFICAÇÃO

A apelante requer a
desclassificação
do crime de Tráfico para o de Porte de Drogas para Consumo Próprio (art. 28 da Lei nº. 11.343/2006), defendendo que os autos não possuem prova suficiente e idônea do seu envolvimento no comércio ilícito de drogas, mas tão somente, acerca do uso de entorpecente.

Sem fundamento
,
no entanto.

Em linhas gerais, os elementos constantes no processo, assinalam que foram apreendidas,
1 bolsa e 1 mochila com resquícios de drogas, 1 balança de precisão, 1 notebook, pinos e plásticos picotados com resquícios de drogas, documentos pessoais e cartões bancários de outros traficantes, além de uma agenda contendo anotações com nomes relativas à dívida de drogas, incluindo nomes de alguns integrantes de facção criminosa (
Comando Vermelho
) (ID
149755199 – fls. 36/38).

Contextualizando as provas, vejo que
José Luiz Francisco dos Santos
e
Carla Antunes Oliveira do Nascimento Lopes,
policiais civis responsáveis pelas diligências, expuseram que receberam denúncia informando que estaria ocorrendo a traficância, além do fluxo intenso de usuários de drogas e de alguns traficantes, em uma residência situada em Querência/MT.

Desse modo, eles se dirigiram até o local indicado e, mediante monitoramento, verificaram que havia intensa movimentação de pessoas naquela região, que a residência estava sendo utilizada para guardar drogas, bem como visualizaram
Stefani
no local, que inclusive, já estava sendo investigada pelo envolvimento em diversos crimes, por buscar drogas em outros Estados e pelo vínculo com a facção criminosa no
Comando Vermelho.

Assim, os policiais civis procederam com a abordagem policial em
Stefani
e no adolescente
Wandson
,
obtendo êxito na apreensão de diversos objetos com resquícios de drogas, balança de precisão, plásticos picotados e pinos - usualmente utilizados na mercancia com resquícios de drogas -, várias anotações indicando a traficância, documentos pessoais e cartões bancários, possivelmente de usuários, valor em espécie em notas trocadas, além de uma munição calibre .38.

Narraram por fim, que
Stefani
afirmou aos policiais que não residia na casa (que apresentava f
orte odor de drogas, quais sejam crack e maconha), e que estava apenas com as chaves da residência (ID 149755199 – fls. 15/19 e
149755200 – fls. 83/85; 149755202 – fls. 87-119
).

Em sintonia com esses testemunhos, consta no Relatório de Investigação nº. 369/2018, subscrito pela investigadora de Polícia Civil
Carla Antunes Oliveira do Nascimento Lopes,
que “
há algum tempo a Polícia judiciária Civil vem acompanhando a rotina das pessoas que residem no local de constante utilização por traficantes para armazenar entorpecente, conforme apontam investigações anteriores
(...)” e diante das investigações, identificaram que a residência foi locada por
Francisco Marcos Ferreira da Conceição
, vulgo “
Peba
” que residia com
Wanderson Vieira Rodrigues
, vulgo “
Favela
”, apontados como integrantes de facção criminosa denominada
Comando Vermelho.

Extrai-se, ainda, do Relatório supracitado que, além disso, no dia 4.8.2018, receberam uma denúncia anônima relatando que no endereço, referente às investigações pretéritas, havia intensa movimentação de pessoas e que residiam duas pessoas, sendo que uma delas se tratava de
Stefani
,
os quais estavam praticando o comércio espúrio, o que ensejou no monitoramento do local (ID 149755199 – fls. 74/76).

Por sua vez, a apelante, na fase policial, alegou que não residia na casa, alvo das investigações, e que estava apenas com as chaves da casa, que pertencia à “
Peba”
(
Francisco Marcos
) que estava preso, bem como não tinha conhecimento da existência de drogas na casa (ID 149755199 – fls. 31/32). Na fase judicial, relatou que “
já mexeu com drogas antes
”, no entanto, não estava mais vendendo drogas há 3 meses antes da sua prisão em flagrante (ID
149755202
– fls.

98/99).

O informante
Nunes da Costa Ribeiro,
sogro da apelante (genitor do adolescente
Wanderson
), em juízo, afirmou que não tinha conhecimento do envolvimento da apelante com o tráfico de drogas (
ID 149755200 – fls. 83/85).

Conquanto o esforço da Defesa, no sentido que a apelante não praticava o comércio ilícito de drogas, vejo que se trata de versão isolada nos autos, vez que esta, não produziu provas ou arrolou testemunhas capazes de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a traficância, em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP.

E é não só, a tese de que as drogas se destinavam unicamente ao consumo da apelante, além de destonar dos uníssonos e críveis depoimentos dos policiais civis, não se sustenta quando confrontada com as demais circunstâncias dos autos.

No caso,

foram encontradas na residência, alvo de investigação pretérita e de monitoramento o dia dos fatos,
objetos com resquícios de drogas, além de plásticos, pinos, balança de precisão (utilizados na mercancia), anotações indicando o tráfico
e valor em espécie em notas trocadas,
fatores que fragilizam sobremaneira a versão defensiva apresentada.

Nesse ponto, aliás, cumpre registrar que o alegado vício
não
afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já que nada impede que a pessoa consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.
Nesse sentido:

“(...) 2. Mérito. Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, a alegada condição, por parte dele, de ser usuário de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação que não ocorreu na espécie (...)”. (N.U 0000432-61.2017.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis
: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”
.

Nesse quadro, a forma como foi desvelado o crime, através de investigações pretéritas e por meio de monitoramento da residência da apelante para apurar o cometimento de tráfico, a apreensão de
1 balança de precisão, 1 notebook, pinos e plásticos picotados com resquícios de drogas, documentos pessoais e cartões bancários de outros traficantes, além de uma agenda contendo anotações com nomes relativas à dívida de drogas, incluindo nomes de alguns integrantes de facção criminosa (
Comando Vermelho
),
somados aos depoimentos testemunhais prestados, constituem provas irrefutáveis da materialidade e autoria do crime.

Do mesmo modo, os depoimentos dos policiais civis corroborados pelas apreensões realizadas, demonstram a responsabilidade da apelante no ilícito em comento.

Convém salientar ainda que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo, quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que os policiais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Nesse sentido, eis o que estabelece o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Enfatize-se, ademais, que o delito de Tráfico de Drogas é tipo penal de ação múltipla, bastando para a sua subsunção ao tipo penal, a prática de qualquer dos núcleos verbais elencados no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06, o que só reforça a ideia de que a condição de usuário de entorpecentes não afasta a configuração da traficância.

Ilustrando esse raciocínio, é o que dispõe o teor do
Enunciado nº. 7 TCCR/TJMT,

ad litteram
: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Enfim, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, refletindo, com segurança, que a apelante
mantinha em depósito e vendeu
substâncias ilícitas,
com
propósito econômico
,
não
há como se acolher a pretensão desclassificatória.

2. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO

Com relação ao delito de

Posse Irregular de Munição de Uso Permitido
,
visa à

absolvição
por
ausência de prova,

ou, seja reconhecido do
princípio da insignificância
,
haja vista que fora encontrada apenas uma munição de calibre .38, desacompanhada de artefato bélico.

Entretanto, a defesa deixou de comprovar, ainda que minimamente, a assertiva. Pelo contrário, nota-se que a residência da apelante já estava sendo investigada pela traficância e, no dia dos fatos, houve o monitoramento prévio pelos policiais militares responsáveis pelas diligências, o que culminou na entrada dados policiais na casa da apelante (com autorização) e, além, dos itens apreendidos ligados à traficância, foi apreendida uma munição calibre.32, como ressaltado pelos policiais
José Luiz Francisco dos Santos
e
Carla Antunes Oliveira do Nascimento Lopes
(ID 149755199 – fls. 15/19 e
149755200 – fls. 83/85; 149755202 – fls. 87-119
).

Outrossim, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
. Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019).

Não bastasse, verifica-se que a munição localizada na residência da apelante, foi devidamente apreendida consoante demonstrado no
Termo de Apreensão e Exibição,
bem como periciada consoante Aut
o de Eficiência de Arma de Fogo e Munição
não
havendo que se falar em
ausência de prova da materialidade delitiva

(ID 149755199- fls. 36/38 e ID
1
49755199 – fl. 39).

Igualmente,
não
cabe na hipótese, o
reconhecimento do princípio da Insignificância.

Quanto ao ponto, é certo que a Corte Cidadã admite a aplicação do referido princípio nas hipóteses de pequena apreensão ade munição, por exemplo (Vide:
AgRg no HC 554.858/SC).

No entanto,
uma vez que

a
munição foi apreendida na posse da apelante e no contexto de atividade de tráfico de drogas, tal contexto,
obsta
o reconhecimento pretendido, da prática do crime do art. 12,
caput
, da Lei nº. 10.826/03, porquanto apesar da pequena quantidade de munição, as circunstâncias do caso concreto demonstram a lesividade da conduta.

Para a
lém disso, não restou comprovada a origem lícita da munição que, certamente, é oriunda do Tráfico de Drogas.

Sobre isso, aliás, colaciono o seguinte julgado da Corte Cidadã:

“(...) 1. A posse e o porte ilegal de munições, crimes de mera conduta ou de perigo abstrato, configuram condutas materialmente típicas ainda que desacompanhados de arma de fogo. 2. Reconhece-se a atipicidade material da posse e do porte ilegal de munições excepcionalmente, quando é ínfima a quantidade de munição e inexiste artefato capaz de disparar os projéteis, situação em que se analisam as circunstâncias do delito e as peculiaridades do caso concreto para aferir: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (EREsp n. 1.856.980/SC). 3.
A apreensão de munições em quantidade não considerada insignificante, aliada a condenação concomitante pelo delito de tráfico de entorpecentes, impõe o afastamento da aplicação do princípio da insignificância.
4. Recurso especial provido (...)”. (
STJ
- REsp: 1978284 GO 2021/0080537-9, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
17/06/2022
). Destaquei.

Nesse contexto, evidenciada a prática do delito de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido,
não prosperam as teses defensivas para absolvição por falta de prova, ou, pelo reconhecimento do princípio da Insignificância.

3. DOSIMETRIA DAS PENAS

Alternativament
e, a Defesa almeja a fixação da pena no

mínimo legal,

sem expor os fundamentos para tanto, tampouco, sem especificar qual delito se refere.

Pede, também, o
a
fastamento do reconhecimento da majorante

prevista no
art.
40, inc. VI

da Lei de Drogas, quanto ao delito de Tráfico de drogas.

3.1.
Da análise da sentença objurgada, noto que, com relação aos crimes de Tráfico de drogas e de Posse Irregular de Munição de Uso Permitido, o magistrado estabeleceu as

penas basilares nos mínimos legais.

Na 2ª fase
, inexistente atenuante ou agravante, as penas intermediárias foram mantidas no patamar mínimo legal, ou seja,
5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa
para o
Tráfico de Drogas
e,
1 ano de detenção e ao pagamento de 10 dias-multa
para o delito de
Posse Irregular de Munição de Uso Permitido
.

Sem delongas e, uma vez que o magistrado já aplicou a
pena no
mínimo legal
, é fácil perceber que o pedido defensivo nesse ponto, carece de interesse recursal portanto. Sobre isso:

“(...) Carece de interesse recursal o apelante no ponto em que busca ver a pena-base fixada no mínimo legal se essa providência já foi adotada na sentença (...)”. (TJ-MT 00000066720148110023 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/10/2022).

3.2.

No tocante à
3ª fase da pena
, quanto ao crime
Posse Irregular de Munição de Uso Permitido
, o Juízo oficiante fixou a pena no patamar de
1 ano de detenção e ao pagamento de 10 dias-multa,
ante à ausência de causas de aumento ou diminuição.

Já com relação ao crime de
Tráfico de drogas
, aplicou a causa de aumento descrita

no

art.
40, inc. VI
da Lei de Drogas, de
maneira escorreita.

Pelo que noto, restou constatado pelas provas colacionadas aos autos, que o adolescente
Wandson dos Santos Ribeiro
estava envolvido na traficância com a apelante, até mesmo porquê, além do adolescente
Wandson dos Santos Ribeiro
e a apelante, que nutriam um relacionamento amoroso à época, estavam habitando na residência conhecida como boca de fumo, alvo de investigações pretéritas e do monitoramento prévio que ensejou na abordagem policial em prisão em flagrante da apelante.

Ademais, consoante as palavras dos policiais civis
José Luiz Francisco dos Santos
e
Carla Antunes Oliveira do Nascimento Lopes
na fase judicial, consoante monitoramento prévio realizado na residência-alvo, o
modus operandi
da apelante era o de traficar com o adolescente
Wandson,
com o objetivo de “despistar” a atuação policial para que
Wandson
não fosse preso
(ID 149755199 – fls. 15/19 e
149755200 – fls. 83/85; 149755202 – fls. 87-119
).

Ou seja, amplamente comprovado que a apelante praticou a traficância com finalidade de atingir adolescente, sendo impossível, portanto, a exclusão da incidência da majorante em questão, tal como ilustram os julgados abaixo reproduzido:

“
(...). 2. Não há falar em incidência da Súmula n. 7/STJ, pois a controvérsia se restringe à apontada violação ao artigo 40, VI, da Lei de Drogas, tendo em vista, no caso concreto, a possibilidade da aplicação da causa de aumento em razão do crime envolver a presença de adolescentes, conforme restou categoricamente afirmado no acórdão recorrido. 3. O aresto hostilizado destoa da orientação desta Corte de que ‘de acordo com o disposto no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, a pena será aumentada de 1/6 a 2/3, aos condenados pelo tráfico de drogas, quando a prática delitiva envolver ou visar atingir criança ou adolescente", sendo caso de se impor a majoração da pena quando o menor estiver incluído no cenário das drogas, a qualquer pretexto’. (...)”. (STJ. AgRg no AgRg no REsp 1895621/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

“(...) 6. Na espécie, deve ser aplicada a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, porquanto ficou demonstrado, pelas provas produzidas na instrução processual, que o apelante envolveu o adolescente na empreitada criminosa (...)”. (N.U 1000716-41.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022).

Diante disso, não há como acolher a pretensão recursal para afastar a causa de aumento do
art.
40, inc. VI
da Lei de Drogas
.

4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Sustenta ainda, que cabe ao caso, a
substituição
da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos,
sem expor seus fundamentos.

No ponto, ressalto que a fixação de
reprimenda superior a 4 anos

impede
a almejada
substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos
, a teor do que estabelece o art. 44, inc. I, do CP.

Na mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Mantido o
quantum
da pena em patamar superior a 4 anos, é inviável a fixação do regime aberto, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos exatos termos dos arts. 33, § 2º, "b", e 44, I, ambos do Código Penal
” (HC 417.755/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJE 12.3.2018).

Ademais, não há dúvida de que o cumprimento da pena constritiva de liberdade se mostra, no caso concreto, como a
única
forma capaz de promover os fins da pena (reprovação e prevenção do crime e ressocialização).

Diante desse contexto,
mantenho
a cominação da pena privativa de liberdade.

5. GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Por fim, no que t
ange ao pedido de concessão de justiça gratuita, a condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 CPP), de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência da apelante e consequente incapacidade de pagamento, compete ao Juízo da Execução Penal, que poderá examiná-la quando da exigência do respectivo pagamento, observado o prazo prescricional de cinco anos.

Desse modo, a fase de execução é o momento processual adequado para se aferir a real situação financeira do condenado, sendo o juiz de execução penal o competente para decidir sobre a concessão da gratuidade de justiça ou eventual suspensão do pagamento de custas processuais. Nesse sentido:

“(...) Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como se conceder ao apelanteo benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação”. (Apelação Criminal n. 0008155-87.2017.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 11/11/2022).

Por todo o exposto, em
sintonia
com o parecer,
nego
provimento ao recurso defensivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023